Tribunal: TJSP
Processo: 1150096-64.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cancelamento injustificado de conta em aplicativo de interatividade social (Instagram). Falha na prestação dos serviços (art. 14, § 1o, do CDC). Responsabilidade objetiva da ré, à luz do CDC e da Lei Federal 12.965/14. Danos morais devidos. Observância dos princípios da razoabilidade e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cancelamento injustificado de conta em aplicativo de interatividade social (Instagram). Falha na prestação dos serviços (art. 14, § 1o, do CDC). Responsabilidade objetiva da ré, à luz do CDC e da Lei Federal 12.965/14. Danos morais devidos. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.